Tribunal: TCU
Processo: 006.574/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Ilca Emilia Pinto contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Ilca Emília Pinto ao Acórdão 9598/2023-TCU-Segunda Câmara , que deu provimento parcial a pedido de reexame impetrado contra o Acórdão 4994/2022-TCU-Segunda Câmara , pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria à embargante, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los parcialmente e conferir-lhes efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistentes os Acórdãos 4.994/2022 e 9.598/2023, ambos de 2a Câmara; 9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Ilca Emília Pinto e conceder-lhe registro excepcional, com fundamento no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.4. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 2a Região que, a despeito da chancela de ilegalidade do ato, os pagamentos questionados por este Tribunal deverão subsistir em respeito à decisão judicial transitada em julgado que os ampara; 9.5. informar o conteúdo desta deliberação à embargante e ao Tribunal Regional Federal da 2a Região.